Tribunal: TJSP
Processo: 1027095-64.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA.
Índices legais que devem observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, até a entrada em vigor da EC no 113/21, quando deverá ser aplicada unicamente a taxa SELIC.
Sentença parcialmente reformada. Remessa necessária considerada interposta, parcialmente provida. Recurso do Município provido.